Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-70.2017.8.11.0037
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001366-70.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELANTE), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), EDEVAGNO GOMES BARCELO - CPF: 785.302.021-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANAINE OTTONELLI - CPF: 019.324.591-46 (ADVOGADO), EDEVAGNO GOMES BARCELO - CPF: 785.302.021-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. C. R. B. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Desa.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

Comprovada a necessidade de utilização do medicamento
insulina ultra rápida
, bem como de
fitas reagente
s
para medir índice glicêmico
, imprescindível ao tratamento de criança acometida de
diabetes mellitus tipo I
,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde
.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recursos não providos.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Primavera do Leste
contra a sentença (Id. 23108104) proferida em
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
.

Estado de Mato Grosso
(Id. 23108110) assegura que o medicamento não integra lista de assistência farmacêutica, além de que não houve demonstração de sua urgência e nem da ineficácia dos tratamentos e medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que a intervenção judicial que determina a realização de despesa fora do orçamento público incorre em violação aos princípios da legalidade e da reserva do possível, bem como da separação dos poderes.

Afiança que o atendimento às situações individualizadas incorre em prejuízo à prestação de assistência à saúde à coletividade.

Município de Primavera do Leste
(Id. 23108106) afirma que, por se tratar de medicamentos e insumo de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Acentua que “
o Município não deve ser prejudicado pelo bloqueio de verbas públicas, haja vista que o tratamento solicitado extrapola a competência do município, comprometendo e trazendo grave lesão às finanças do erário municipal
”.

Contrarrazões de Gabrielli Cristinni Rodrigues Barcelo (Id. 23108111).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 28414454), opina pelo não provimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação para o fim de ratificar a liminar anteriormente deferida e determinar que, no prazo de 05 (cinco) dias, que o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste forneçam fitas reagentes para medir o índice glicêmico, e insulina ultra rápida (lispro ou apidra) a menor na quantia e pelo período que se fizer necessário, conforme prescrições médicas, sob pena de bloqueio das verbas públicas.

Em consequência, julgo extinto o processo de ação de obrigação de fazer com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do novo CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas e despesas.

Outrossim, deixo de condenar o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que a ação foi proposta pela Defensoria Pública do Estado.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Cientifiquem-se o Ministério Público.

Por fim, considerando que o requerido, devidamente intimado da liminar, ora ratificada por sentença, não cumpriu a ordem, intime-se o autor para colacionar a primeira folha do relatório de ID 14391166 - Pág. 3 e três orçamentos atualizados, vez que os documentos atrelados ao feito são datados de mais de seis meses.

Após a manifestação do autor, dê-se vista ao Ministério Público para parecer. [...] (Id. 23108104, fls. 9/10).

De início, é
de se registrar que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da questão atinente ao fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, submetida a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, fixou a seguinte tese:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção,
REsp 1657156/RJ
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração no recurso especial nº 1657156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos e assentou:

[...] TESE FIXADA:

A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Pelo exposto, não é aplicável a tese fixada, porquanto a
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
foi proposta em 18 de abril de 2017 (Id. 23108073)
.

Prossigo.

Gabrielli Cristinni Rodrigues Barcelo, com dois (2) anos e seis (6) meses de idade, por apresentar
diabetes mellitus tipo I (CID 10 E10.0)
, necessita fazer uso contínuo do medicamento
insulina ultra rápida
, bem como de “
fitas reagente
s
para medir índice glicêmico
” (Id. 23108073, fls. 2) na quantidade de cento e cinquenta (150) unidades por mês, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a
absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Os documentos estão a comprovar, especificamente, as razões pelas quais a utilização do fármaco e do insumo são imprescindíveis e urgentes ao tratamento da criança:

Atestado

Declaro para os devidos fins, que Gabrielli Cristina Rodrigues Barcellos
faz tratamento regular para Diabetes Mellitus Insulino-Dependente, devendo antes da administração de cada dose realizar teste glicêmico para ajuste diário da dose de insulina
,
por este motivo necessita de 150 tiras reagentes para controle glicêmico por mês
e 90 seringas com agulha acoplada de 8mm, conforme já indicado também pela Endocrinologista Pediátrica, como consta no receituário em anexo. [...]. (Id. 23108097, fls. 2). [sem negrito no original]

Receituário

Para Gabrielli Cristina Rodrigues

150 tiras reagentes para controle glicêmico/mês
.

90 seringas com agulha acoplada 8mm. [...]. (Id. 23108097, fls. 1). [sem negrito no original]

Relatório médico

[...]

Quais doenças ou patologias o paciente se encontra acometido?

Diabetes Mellitus Insulino-Dependente.

Qual é o CID – Código Internacional da doença?

E10.

Qual abordagem terapêutica vem sendo utilizada para o tratamento desse paciente, inclusive, qual a denominação genérica ou princípio ativo do fármaco?

Em uso de insulina NPH e insulina regular
.

Quais os motivos para a escolha dos medicamentos prescritos ou do tratamento médico indicado?

Paciente em acompanhamento regular com exames de laboratório que comprovam a necessidade desde 1 ano de idade
.

Há possibilidade de substituição dos medicamentos prescritos ou tratamento médico indicado?

Não.

[...]

Qual o tempo previsto ou estimado para o uso dos medicamentos ou qual o prazo ideal para a realização do tratamento?

Patologia crônica, na qual o tratamento não deve ser interrompido por nenhum motivo
.

A situação é de urgência ou emergência? Quais os riscos que corre o paciente se não inicias ou interromper o tratamento:

Risco de morte se interromper o tratamento, mesmo que por um dia
.

[...]

Fabiola Wanderley Castro

Médica

CRM – MT 5767. (Id. 23108097, fls. 3/4). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Primavera do Leste de que “
não deve ser prejudicado pelo bloqueio de verbas públicas
” (Id. 23108106, fls. 8).

Aliás, no que se refere a possibilidade jurídica de bloqueio de verba pública, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...] Recurso Especial nº 1.739.816 - MT (2018/0108897-4)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

[...]

Aduz, ainda, ofensa ao art. 536 do CPC/2015, tendo em vista a possibilidade de bloqueio de verba da Fazenda Pública para cumprimento de decisão judicial.

[...]

7. Quanto ao mais, o Tribunal
a quo
entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verba pública para assegurar o cumprimento da prestação jurisdicional.

8. Ao assim decidir, o acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência desta Corte, que ao julgar o Recurso Especial 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, de minha relatoria, que firmou o entendimento de que é cabível o bloqueio de verbas públicas para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5º. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ (REsp. 1.069.810/RS, Rel. Min Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 6.11.2013)

9. No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

(...).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

7. Recurso Especial não provido (REsp. 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.12.2014).

10. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial a fim de possibilitar o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da determinação judicial.

11. Publique-se.

12. Intimações necessárias.

Brasília-DF, 1º de agosto de 2018.

Napoleão Nunes Maia Filho

Ministro Relator (STJ, decisão monocrática, REsp 1739816/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento aos recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020